Tribunal: TJMT
Processo: 0040209-80.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040209-80.2015.8.11.0041
APELANTE: CLARO S.A
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Interposto Recurso de Apelação Cível por AMERICEL S/A, contudo, verifico que a parte Apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões.
Assim, entendo indispensável a intimação o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.010 do CPC/15.
CHAMO O FEITO A ORDEM, e DETERMINO a intimação do Apelado Estado de Mato Grosso para apresentar resposta ao Apelo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora